Tribunal: TJSP
Processo: 2023722-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DA COBRANÇA – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ARTIGO 924, II, DO CPC/15 - PRETENSÃO RECURSAL À FIXAÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – INCONFORMISMO RECURSAL INADEQUADO – NÃO CONHECIMENTO. 1. O

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DA COBRANÇA – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ARTIGO 924, II, DO CPC/15 - PRETENSÃO RECURSAL À FIXAÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – INCONFORMISMO RECURSAL INADEQUADO – NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de apelação é o inconformismo cabível contra a r. sentença proferida em Primeiro Grau de Jurisdição (artigos 724 e 1.009 do CPC/15). 2. Inteligência do artigo 203, § 1o, do CPC/15. 3. Observância dos princípios da unirrecorribilidade e preclusão consumativa. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido.